Tribunal: STF
Processo: ARE 1309806
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (CDC e CPC) rever o pronunciamento a quo que indeferiu a pretensão de execução de valores individuais pelo sindicato por falta de prévia liquidação. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF, bem como se caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.271.980/RJ, Ministra Carmem Lúcia; ARE 1.119.660-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin; ARE 1.280.755/RJ, Ministra Carmem Lúcia. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acordão:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Liquidação. Necessidade. Improcedência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” 
    (ARE 772.716-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator